Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADAS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES AO PADRÃO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, tendo em vista a adequação do autor como consumidor, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, e dos réus como fornecedores, à luz do art. 3o do CDC.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
4. Não demonstrada as hipóteses excludentes de responsabilidade do §3o do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula no 479 do STJ.
5. O nexo causal para manter a responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas, tendo em vista as movimentações bancárias totalmente fora do padrão do histórico do consumidor.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.